Tribunal: STF
Processo: AI 797557
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFESA DE TESE DE DOUTORADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO TARDIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO 


I – A tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Incidência das súmulas 282 e 356 do STF. 




II – Agravo regimental improvido.